Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709792-76.2021.8.07.0018 Apelante(s) Diego Ramos Azevedo Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Diego Ramos Azevedo contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 36362426) que, na ação de conhecimento movida pelo ora recorrente em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a pretensão inicial, consistente no reconhecimento do direito do autor de acumular os cargos de Policial Militar do Distrito Federal e de Técnico de Atividades da Fundação Hemocentro de Brasília. O apelante alega, em apertada suma, ter direito à pretendida acumulação de cargos públicos no âmbito do Distrito Federal, nos moldes do art. 37, XVI, c/c art. 42, § 3o, da Constituição Federal. Requereu fosse deferia a tutela antecipada recursal no sentido de impedir que o Recorrente tenha que optar por um dos cargos, o de SD Policial Militar do Distrito Federal e o de Técnico de Atividades de Hemocentro (Especialidade: Hematologia e Hemoterapia). No mérito, a reforma da sentença, a fim de que o impetrante possa continuar a ocupar ambos os cargos, nos termos solicitados na exordial, dada a compatibilidade jurídica e de horário entre eles, e sobretudo porque foi essa a vontade do legislador (Id 36362430). Guia de preparo e documento de recolhimento do Id 36362431. Contrarrazões no Id 36362443 pelo improvimento do recurso. Pela decisão de Id 36784221 foi indeferida a antecipação da tutela recursal. O recorrente por meio da petição de Id 38241144 informa que requereu a exoneração do cargo que ocupava no Hemocentro. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Como relatado o ingresso em juízo teve por fito assegurar ao autor o direito de acumular os cargos públicos de Policial Militar do Distrito Federal e de Técnico de Atividades da Fundação Hemocentro de Brasília. Não obstante, conforme o próprio demandante noticiou por meio da petição de Id 38241144 ele requereu a exoneração do cargo que ocupava no Hemocentro. Com isso, torna-se prejudicado o apelo em tela, diante da superveniente perda do interesse recursal, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - Diante da privatização da CEB Distribuição S/A após o ajuizamento da demanda, é manifesta a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público e que não se aplica às empresas do setor privado. III - Constatada a perda superveniente do interesse processual, a ré deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, visto que motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC. IV - Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do interesse processual. Apelação do autor prejudicada. (Acórdão 1405826, 07137112120218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇAO DE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDORA FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. QUITAÇAO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL ARGUÍDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL À VENDEDORA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL ATRIBUÍDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM À CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA. 1. Constatado que a autora e o banco réu celebraram acordo extrajudicial estipulando a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, mediante a devolução do veículo alienado fiduciariamente, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão deduzida em desfavor do banco credor fiduciário. 2. Tendo em vista que a autora afirmou categoricamente que não mais teria interesse na aquisição do veículo, em decorrência da demora excessiva no registro da transferência de propriedade do bem, o cumprimento de tal obrigação no curso da demanda, não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do automóvel. 3. Por força de contrato financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o credor passa a ser titular da propriedade resolúvel do bem dado em garantia, de modo que não se mostra cabível a restituição do automóvel à concessionária revendedora, em caso de rescisão do contrato de compra e venda. 4. Preliminar de perda superveniente do interesse processual em relação ao banco réu acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito quanto à referida parte. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu julgado prejudicado. 5. Apelação Cível interposta pela concessionária ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1372286, 07073271420188070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO - REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conforme entendimento consolidado por esta 3a Turma Cível, o acordo extrajudicial realizado em ação de busca e apreensão regida pela Decreto-lei n° 911/1969, antes da citação da parte ré, não se revela passível de homologação judicial e de suspender o feito até seu integral cumprimento, demonstrando, na realidade, a ocorrência da perda superveniente do interesse processual do autor. 2. A celebração de acordo, no caso, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e a necessidade da ação proposta, o que leva à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 3. Acolhimento, de ofício, da preliminar de perda superveniente do interesse de agir do autor. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação prejudicada. (Acórdão 1407568, 07051312820198070017, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora